Tribunal: CARF
Processo: 16045.000240/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000240/2010-16
RESOLUÇÃO
2402-001.450 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYLVIO DE SAMPAIO LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil se manifeste, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.450 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000240/2010-16
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra acórdão da DRJ que, por
unanimidade, rejeito impugnação apresentada pelo ora Recorrente. Por bem narrar os fatos ,
reproduzimos o relatório da Resolução 2402-001.086

Em face do contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
151/154, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006 exercício 2007 que lhe
exige um crédito tributário de R$ 736.931,74.
Por meio do referido lançamento foi constatada a compensação indevida do
imposto retido na fonte no valor de R$ 479.917,33, correspondente aos rendimentos auferidos em
função de ação trabalhista movida contra o Banco Nossa Caixa S.A, CNPJ: 43.073.394/000110.
Em 22/07/2010, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 146 alegando que
auferiu o valor líquido de R$ 1.267.064,13, tendo sofrido a retenção de R$ 479.917,33.
Acredita que o imposto deveria ser repassado para a Receita Federal através da
fonte pagadora.

Ao julgar a impugnação, em 8/5/14, a 17a Turma da DRJ em São Paulo I/SP concluiu,
por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
Tendo em vista que não consta nos autos a comprovação de que
tenha havido o recolhimento do imposto de renda correspondente a
rendimentos auferidos em função de ação trabalhista, há que se
manter a glosa efetuada no lançamento

Cientificado da decisão de primeira instância, em 28/8/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 181, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 191),
interpôs o recurso voluntário de fls. 183 a 190, em 10/3/15, alegando o que segue:
- A reponsabilidade pelo recolhimento do IRRF do Recorrente é do Banco do Brasil
S/A, que encampou o Banco Nossa Caixa S/A;
- Nesse sentido, deveria o Banco do Brasil S/A recolher aos cofres da Receita
Federal o montante original de R$ 479.917,33, emitindo o respectivo DARF;
- Não há como cobrar do Recorrente esse montante, pois está à disposição da
Justiça, sob depósito judicial vinculado ao processo trabalhista de origem

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.450 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000240/2010-16
3
O julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informasse qual foi o desfecho do processo judicial no 3.103/1992 e
se o Imposto de Renda Retido na Fonte, discutido no presente processo, foi liberado para
compensação na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2007, ano calendário 2006.
A Receita Federal intimou o contribuinte, apontando os questionamentos trazidos
por este colegiado.
Em resposta o recorrente junta informações, às folhas 227 a 245.
A informação fiscal produzida dá conta de um pagamento efetuado em 2017/
apontado na Declaração de 2018 do recorrente, no caso a cônjuge e inventariante do espólio do
Sr. Sylvio, complementando as informações prestadas.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele tomo conhecimento,
A partir da análise das informações trazidas, observa-se, no documento as fls 241 a
243, um quadro da ação trabalhista que aponta as bases de cálculo para retenção do imposto de
renda vinculado ao processo.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.450 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000240/2010-16
4
Da leitura deste documento, depreende-se que a base adotada para a
determinação do IR a ser retido do recorrente apresenta disparidade em relação aos valores
declarados, sobremaneira por tratar-se de um extenso período (195 meses).
Neste contexto, necessário avaliar se. à luz dos documentos trazidos pela
inventariante do recorrente na resposta à intimação fiscal, de fato, a declaração apresentada de
fato estaria representando corretamente os fatos narrados no processo judicial que acabam
resumidos no quadro citado.
Assim entendo necessário que, a bem da garantia da verdade material, proponho a
conversão deste julgamento em diligência que os presentes autos retornem à unidade da Receita
Federal do Brasil, a fim de esclarecer questões atinentes aos novos documentos trazidos, que de
certa forma colidem com o retratado na declaração de IRPF que origina a presente autuação.
Considerando que, destacada a distância do fato gerador ao momento atual, se
observa que na etapa inicial do processo, os documentos de que dispunha a autoridade lançadora
permitiram a produção do lançamento fiscal conforme retratado nos autos. Todavia, à luz de
novos fatos, importa não somente ao julgador, mas ao contexto da administração tributária,
preservar a conexão plena do lançamento com a verdade material.
A proposta de conversão em diligência visa esclarecer, de modo fundamentado e
com apresentação de documentos probatórios, os seguintes pontos específicos:
1) Os valores referentes ao depósito (devolução de valores à justiça do Trabalho)
comprovados foram considerados fins para recálculo dos valores de IRPF devido
pelo recorrente?
2) Constatada no quadro trazido uma diferença entre o valor total da execução,
declarado pelo recorrente e os valores utilizados para cálculo pela Justiça do
Trabalho, questiona-se se este decorre de RRA (195 meses) ou de metodologia
de cálculo adotada ou ainda de erro no preenchimento da declaração?
Entendendo a autoridade fiscal pela necessidade de, com base nos documentos
apontados, revisar os cálculos do lançamento em litígio, se produza informação
fiscal, dando ciência à recorrente e abrindo prazo de 30 dias para manifestação,
se assim o desejar
É como voto
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 326
DF CARF MF
Original